Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738826-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IDAIANA CASTRO SOARES PACIENTE: CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por IDAIANA CASTRO SOARES em favor do paciente CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora o JUIZ VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. A impetrante alega que o paciente foi condenado pelo delito tipificado no art. 40, caput, Lei no 9.605/98, com pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime semiaberto. Foi apresentada petição de indulto natalino referente à execução criminal no 000177-76.2018.8.07.0015, em razão da situação executória se encontrar albergada pelo art. 5o do referido decreto. Contudo o pedido foi indeferido por pendência de cumprimento integral de pena por crime impeditivo. Aduz que é descabido invocar óbice referente ao art.11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/22, porque a norma impeditiva está inserida no contexto de concurso de crimes, ou seja, o crime impeditivo a ser cumprido integralmente somente seria aquele que estivesse em algum tipo de concurso com o crime a ser indultado no mesmo processo de conhecimento que gerou a guia de execução, não se tratando aqui de execução unificada de penas. Requer a concessão da ordem para deferir o pedido de indulto ao paciente nos termos do Decreto Natalino no 11.302/2022. Informações da autoridade coatora (ID. 51504337). Parecer do MPDFT pelo não conhecimento do habeas corpus (ID. 51755357). É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. O presente writ tem por objetivo impugnar a decisão proferida nos autos da execução penal no 063810-78.2013.8.07.0015, que indeferiu o pedido de indulto formulado pela Defesa. De acordo com o artigo 197 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), aas decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Portanto, verifica-se que a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução. O habeas corpus não pode ser utilizado com supedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão do paciente. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 392624 DF 2017/0059667-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. SOMATÓRIO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. [...] (Acórdão 1723511, 07201387220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. [...] (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com a decisão atacada (ID. 51504337), o sentenciado está preso atualmente na PDF-I, em cumprimento à pena de 29 anos de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos seguintes dispositivos legais: 1) art. 121, CP (ação penal n. 0005569-72.2017.8.07.0015); 2) art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 (ação penal n. 0063810-78.2013.8.07.0015); 3) art. 40 da Lei n. 9.508 (ação penal n. 0001777-76.2018.8.07.0015); 4) art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 70, caput, primeira parte, CP (ação penal n. 0001837-83.2017.8.07.0015) e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 304, caput, do CP (ação penal n. 0719402-22.2021.8.07.0001). Em 10/02/2023, foi indeferido o pedido de concessão do indulto das penas, com fundamento no artigo 11, parágrafo único do Decreto no 11.302/2022. Conforme demonstra o relatório da situação processual executória do sentenciado, ele não cumpriu integralmente as penas referentes aos crimes impeditivos previstos no Decreto no 11.302/2022.”. Portanto, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 15:42:23. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora